Tribunal: STF
Processo: Rcl 30313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSENTE O DESRESPEITO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O TRF-3, invocando o art. 316 do Código de Processo Penal, apresentou argumentos centrados na existência de circunstâncias fáticas supervenientes para revogar as prisões preventivas, de modo que não cabe falar em afronta às determinações do acórdão proferido no HC 135.027 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, decisão de 6/3/2018, DJe de 25/4/2018). Os motivos articulados são distintos, assim como o tempo transcorrido. Entre o acórdão proferido pela Primeira Turma, e a prolação dos acórdãos ora questionados, passou-se período superior a 1 ano. 



    2. Eventual insurgência quanto ao acerto das decisões impugnadas deve seguir as vias convencionais de impugnação.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.